Tribunal: TJBA
Processo: 8022022-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022022-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BOMFIM VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ANDRE FELIPPE ROCHA VASCONCELOS, ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

AGRAVADO: DENISE BOMFIM VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
MURILO BRITO RABELO, BYRON DE CASTRO MUNIZ TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. DETERMINAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DA ALIENAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Agravante sustenta, em síntese, que a venda do imóvel objeto do inventário foi ilegal, pois não houve autorização judicial para sua realização. Afirma, ainda, que a Agravada agiu de má-fé ao alienar o referido bem.

2. A Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta, alegando que a venda do imóvel foi realizada com autorização judicial e que os valores decorrentes da venda foram depositados em juízo. Argumenta que a decisão judicial que autorizou a alienação do bem foi proferida após análise criteriosa dos autos.

3. Constato que a decisão judicial que autorizou a venda do imóvel foi proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Jequié, após análise dos autos e verificação das irregularidades contidas no processo de inventário oriundo da Comarca de Itagi-Bahia. O encaminhamento dos autos da Comarca de Itagi-Bahia para Jequié decorreu do fechamento da primeira comarca, não havendo mácula no procedimento.

4. Verifica-se que a Agravada agiu de forma transparente ao requerer o alvará de autorização para a venda e ao depositar os valores em juízo. Não há nos autos elementos que evidenciem qualquer conduta ilícita por parte da Agravada. Pelo contrário, seu procedimento foi pautado pela legalidade e transparência, visando o interesse dos herdeiros e a correta destinação dos bens do espólio.

5. A disponibilização dos valores provenientes da venda em juízo garante a segurança patrimonial e a proteção dos direitos dos herdeiros, evitando eventuais desvios ou prejuízos.

Decisão mantida. Agravo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8022022-95.2023.8.05.0000,
em que figura como Agravante
ANTONIO CARLOS BOMFIM VASCONCELOS
e, como Agravada,
DENISE BOMFIM VASCONCELOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11